Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INTERESSES DEVIDAMENTE EQUALIZADOS. ALTERAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. DISPENSA. PENSÃO.

1. No direito brasileiro vige o sistema da livre valoração motivada, também conhecido como sistema da persuasão racional da prova, de modo que o juiz poderá valorar livremente a prova, tendo, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento (art. 371 do Diploma Processual Civil). 1.1. À luz desse sistema, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.

2. A circunstância de a sentença haver condenado o réu a pagar alimentos em valores diferentes ou superiores àqueles requeridos na inicial não configura julgamento extra ou ultra petita, notadamente quando, após a instauração do contraditório especialmente para análise econômica fática, atrelada ao binômio necessidade-possibilidade, revela-se que a fixação encontra-se alinhada ao cenário fático que envolve as partes.

3. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade de cada alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1694, §1o, do CC/2002).

4. A prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar dos genitores - com o objetivo de zelar pelo atendimento às necessidades da família, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República -, devendo-se aplicar o critério da proporcionalidade.

5. Em razão da alteração do lar de referência de um dos filhos, que passou a residir com o genitor, não há mais obrigatoriedade no pagamento de pensão alimentícia relativamente ao referido descendente.

6. Recurso parcialmente provido.